Tribunal: TJMT
Processo: 1017100-30.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017100-30.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIMOTEO PEREIRA DA COSTA - CPF: 021.893.721-00 (RECORRENTE), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017100-30.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Timoteo Pereira da Costa

Recorrido(s):

Departamento De Água E Esgoto Do Município De Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE FALHA NO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DURANTE TRINTA DIAS. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO
.

A revelia não induz necessariamente a procedência do pedido, todavia, se os documentos trazidos na inicial comprovam a falha no abastecimento, o ônus da prova acerca dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor é da Reclamada, e não o fazendo, não se desincumbiu do seu ônus.

A falha no abastecimento de água, pelo período de trinta dias, configura deficiência na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que decretou a revelia da Reclamada, porém julgou improcedente os pedidos iniciais por ausência de provas do fato constitutivo do direito do autor.

O demandante alega ser consumidor do serviço da concessionária/Requerida sob a unidade no 35785, e que entre o período de abril a junho de 2021, o fornecimento de água fora interrompido em algumas regiões da cidade, em especial no Bairro em que reside (Rua do Embalvau, no 477, Centro Norte), causando assim, além da calamidade pública, transtorno para o próprio autora e sua família, ao passo que permaneceram mais de 30 dias desprovidos do fornecimento de água potável.

A parte Reclamada deixou de apresentar contestação, conforme certidão do ID 123379508, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Em que pese a revelia não induza necessariamente a procedência dos pedidos, tenho que neste caso, o Autor comprova por meio das reportagens que ocorreu a falha no abastecimento de água fornecido pela Reclamada, de modo que caberia a esta demonstrar que o serviço foi regularmente prestado no endereço do autor, e não o fazendo, não se desincumbiu do seu ônus a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, no tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu e que deve ser acolhido e arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, além de se considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) acrescido correção monetária pela variação do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022